Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Processual Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. mitigaçao da regra legal. inaplicabilidade AO CASO CONCRETO. decisão que INDEFERE A PENHORA MANTIDA. Agravo IMprovido.
1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns.
2. Não basta conhecer o valor dos rendimentos mensais ou anuais do devedor para considerar que a penhora parcial não irá comprometer a sua subsistência e de sua família. Sem que a parte credora tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário,
3. Agravo de instrumento improvido.